Tribunal: STF
Processo: RE 1564142
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferido em juízo de retratação, cuja ementa segue transcrita:



    Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Seletividade das alíquotas de IPTU. Preliminares da conexão e da coisa julgada rejeitadas. Suspensão do processo até julgamento do tema nº 523 do STF – Incidência da tese firmada pelo STF de que “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais” - Sentença Reformada - Recurso conhecido e Provido. À Unanimidade (doc. 237, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 245).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 156, I e § 1°; e 182, § 4°, II, da mesma Constituição (doc. 251). Para tanto, sustenta-se que:



    [o] decisum guerreado, naquilo que diz respeito ao error in judicando ofende os arts. 156, I, § 1º e 182, § 4º, II da Constituição Federal, porquanto deixa de considerar o que interpretado pelo STF no leading case consubstanciado no RE 666.156 (Tema 523), enquanto precedente obrigatório, cuja ratio decidendi está vinculada a ideia de que a progressividade fiscal do IPTU só foi permitida após a EC 29/00, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, embora permitida a seletividade entre imóveis construídos e não construídos, residenciais ou não residenciais (doc. 251, pp. 15-16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário desta Corte Suprema:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).



    Outrossim, saliento que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. URNAS ELETRÔNICAS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESTINATÁRIO FINAL. SEDE. ALÍQUOTA. DECRETOS DISTRITAIS N. 18.955/1997 E 37.122/2016. ALTERAÇÃO. ESCOLHA DO ESTADO DESTINATÁRIO COM BASE EM TRATATIVAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. III – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.467.767 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/4/2025 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.429.914 AgR/AC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. TEMA 1084 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE PARADIGMA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário por ter sido interposto de acórdão que, em juízo de retratação, aplicou entendimento fixado no Tema 1.084 da repercussão geral. 2. O recorrente busca reapreciar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo ou novo recurso extraordinário contra decisão que, em juízo de retratação, aplica tema da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido (RE 1.532.443 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/5/2025 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator